Tribunal: TJBA
Processo: 0504375-93.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504375-93.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LIDIANE DAMACENO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS, MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA contra sentença que concedeu a segurança requerida por candidata aprovada fora das vagas previstas no edital do concurso para o cargo de enfermeiro.

2. As apeladas alegaram ter sido preteridas pela administração, que realizou contratações temporárias para exercício das mesmas funções do cargo efetivo durante o prazo de validade do certame.

3. As preliminares de intempestividade das contrarrazões e de ausência de dialeticidade foram rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação e posse no cargo, diante da comprovação de contratações precárias pela administração durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação para apresentação de contrarrazões foi considerada ineficaz por ter sido dirigida a advogado destituído, sendo reaberto o prazo para manifestação do novo patrono.
6. O recurso de apelação enfrentou os fundamentos da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade.
7. A jurisprudência do STF (Tema 784) reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas em casos de preterição arbitrária mediante contratações precárias para o mesmo cargo.
8. Restou comprovado que, durante a vigência do concurso, o Município de Itabuna contratou enfermeiros de forma precária, mesmo havendo previsão legal de vagas e candidatos aprovados em cadastro de reserva.
9. A discricionariedade administrativa para nomeações resta afastada diante da demonstração de necessidade do serviço público e da conduta preteritora do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O surgimento de vagas ou contratações precárias durante o prazo de validade do concurso público gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.”
“2. A contratação temporária de servidores para exercer as mesmas funções de cargo efetivo, em detrimento de candidatos aprovados, configura burla ao princípio do concurso público.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, § 5º; CF/1988, art. 37, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJBA, Apelação Cível n. 8002173-94.2020.8.05.0113, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504375-93.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada LIDIANE DAMACENO SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargador
es integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça